Tribunal: TJBA
Processo: 8002806-43.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002806-43.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s): NELSON RIBEIRO NEIVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, GLEICY DA SILVA E SILVA

APELADO: ERIVALDO DE SOUZA LESSA e outros

Advogado(s):GLEICY DA SILVA E SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda. e apelação adesiva pelo consumidor contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais nº 8002806-43.2023.8.05.0229, oriunda da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. A sentença declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento, condenou a empresa ré à restituição do valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), com correção e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A empresa apelante alegou inexistência de relação contratual, ausência de provas válidas e inexistência de ato ilícito, pleiteando a improcedência total dos pedidos. O autor, por sua vez, em apelação adesiva, requereu a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vínculo contratual entre as partes e se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato com consequente restituição de valores; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e, sendo o caso, a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de comprovantes de pagamento e de carta de cancelamento com termos próprios de consórcio afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual, evidenciando relação jurídica entre as partes (ID 84313609).

4. A adesão do autor ao consórcio decorreu de induzimento a erro, por acreditar tratar-se de contrato de financiamento com crédito imediato, o que caracteriza vício de consentimento por dolo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil e afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A prática omissiva da ré configura publicidade enganosa, pois deixou de esclarecer elemento essencial da contratação, violando os arts. 6º, III, e 31 do CDC.

6. O dano moral resta configurado pela frustração do legítimo direito do consumidor à informação adequada e pela repercussão negativa na esfera pessoal do autor, que vendeu seu veículo confiando na promessa de crédito imediato.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

8. A jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais estaduais reconhece a ocorrência de vício de consentimento e dano moral em casos semelhantes, mantendo o mesmo patamar indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 31; CPC, arts. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 0124262-09.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Martha Cavalcanti, 4ª Turma Recursal, j. 18.01.2023; TJ-PR, RI nº 0003764-30.2020.8.16.0209, Rel. Juiz Juan Daniel Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelação simultâneos nº 8002806-43.2023.8.05.0229, em que figuram como apelantes/apelados
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.
e
ERIVALDO DE SOUZA LESSA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ERIVALDO DE SOUZA LESSA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239